Tribunal: STF
Processo: ARE 1573917
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MENOR COM AUTISMO E SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. VERIFICAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL COM METODOLOGIA ABA PARA MENOR COM TEA E SÍNDROME DE DOWN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. 



    RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. CASO EM EXAME 



    1.1. Recursos interpostos contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial para condenar o Estado do Paraná e o Município de São João do Ivaí a fornecer tratamento multiprofissional pelo método ABA à menor representada nos autos. 



    1.2. Apelantes que argumentam a ausência de responsabilidade no fornecimento das terapias requeridas; a não demonstração da imprescindibilidade do tratamento; e a necessidade de fixação de medidas de contracautela. 



    2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    Há quatro questões em discussão: (i) a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo custeio do tratamento; (ii) a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, à luz do Tema 1.234 do STF; (iii) a comprovação da imprescindibilidade das terapias pleiteadas; e (iv) a necessidade de fixação de medidas de contracautela. 



    3. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A responsabilidade solidária dos entes federativos está sedimentada na jurisprudência, sendo irrelevante discutir, no presente momento, qual ente deve arcar com o custeio. Precedente do STF: RE 855178/RG (Tese de Repercussão Geral 793). 



    3.2. As diretrizes do Tema 1.234 do STF aplicam-se apenas a medicamentos, não abrangendo terapias ou procedimentos, conforme decisão no RE 1366243. 



    3.3. O direito à saúde é garantido pelos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, reforçado pela Lei n. 12.764/2012, que assegura o atendimento multiprofissional às pessoas com TEA. 



    3.4. A comprovação da imprescindibilidade das terapias foi devidamente demonstrada mediante laudo médico e Nota Técnica do NatJus. 



    3.5. Medidas de contracautela, como a apresentação de relatórios periódicos e avaliações médicas, são necessárias para monitoramento e adequação do tratamento, considerando seu caráter dinâmico.



    4. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso do ESTADO DO PARANÁ conhecido e parcialmente provido e Recurso do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: É dever do Poder Público garantir o fornecimento de tratamento multiprofissional a menores com TEA, quando comprovada sua imprescindibilidade para a saúde e bem-estar, considerando a absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente. Dispositivos relevantes citados: (...)” (fls. 1-3, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    4. O agravante argumenta que “o ponto central do recurso é que, sendo o método ABA uma ‘tecnologia não padronizada na rede pública para o caso específico da autora’, a inclusão da União no polo passivo é medida imperativa, deslocando a competência para a Justiça Federal, nos exatos termos do que decidiu o STF no Tema 793” (fl. 4, e-doc. 23). 



    Sustenta que “o acórdão recorrido, ao entender que a definição do responsável pelo custeio seria questão a ser resolvida ‘em cumprimento de sentença’, e a decisão de inadmissão, ao classificar a discussão como fática, acabam por negar aplicação a tese vinculante do STF, que impõe a análise da competência a partir da padronização (ou não) da tecnologia em momento processual oportuno, e não em fase de execução” (fl. 2, e-doc. 23).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e ofendido o Tema 793 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    É de se anotar que o Tribunal de Justiça do Paraná conferiu adequada aplicação ao Tema 1.234 da repercussão geral, ao concluir que “as diretrizes do Tema 1.234 do STF aplicam-se apenas a medicamentos, não abrangendo terapias ou procedimentos, conforme decisão no RE 1366243”. 



    Na espécie, o caso em exame não está abrangido pelo assentado no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, pois a controvérsia posta não se refere ao fornecimento de medicamentos, mas a tratamento médico multiprofissional com metodologia ABA para menor com transtorno do espectro autista – TEA e síndrome de Down (CID 10 – Q 90 e F 84.0). Essa circunstância foi expressamente ressalvada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal assentou que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifos nossos). Assim, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, mas de tratamento médico não disponibilizado pelo SUS, a controvérsia deve ser dirimida com base no Tema 793 da repercussão geral.



    7. O Estado do Paraná afirma que, “no caso dos autos, o método ABA não possui incorporação plena e oferta sistemática no SUS para todas as situações de TEA”. Trata-se “de tecnologia não padronizada na rede pública para o caso especifico da autora, tornando imperativa a inclusão da União no polo passivo e, por conseguinte, o reconhecimento da competência da Justiça Federal” (fl. 4, e-doc. 17). 



    Quanto à aplicação do Tema 793 da repercussão geral na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “A controvérsia recursal cinge-se em verificar (i) se os entes apelantes, quais sejam, o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ e o ESTADO DO PARANA, são responsáveis pelo fornecimento de sessões de psicologia, fonoaudiologia e de terapia ocupacional, todas pelo método ABA, à criança; (ii) se é necessária a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com esteio no Tema 1.234 do STF; e (iii) se está corroborada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado. (...).



    A respeito da responsabilidade dos entes apelantes, já está sedimentado na jurisprudência pátria que são responsáveis solidariamente pelos serviços públicos de saúde, nos termos do entendimento firmado no julgamento do RE 855178/RG (Tese de Repercussão Geral 793): (...).



    É certo que a identificação do ente responsável, diante das regras de competência do SUS e da natureza descentralizada e hierarquizada do Sistema, diz respeito ao cumprimento de sentença e a eventual restituição dos valores a ser imposta ao ente que detém a incumbência pelo serviço de saúde.



    Inclusive, tal diretriz foi ressalvada nesses termos no julgamento da referida tese e não resta dúvida de que entendê-la de maneira diversa afasta o caráter solidário da obrigação.



    Trata-se, portanto, de questão a ser dirimida de forma secundária entre os entes eventualmente envolvidos na controvérsia, não podendo afetar ou obstar o exercício do direito à saúde de quem necessita.



    Desta feita, não há que se falar na inclusão da União Federal ou de exclusão do ESTADO DO PARANÁ ou do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ da lide.



    Prosseguindo para a questão meritória do feito, tem-se que, de acordo com o artigo 196 da Carta Magna, o direito à saúde constitui um dos fundamentos básicos do Estado de Direito Democrático e confere ao particular o poder de exigir do ente público tudo o que for indispensável ao seu perfeito alcance e atendimento, desde assistência médico hospitalar, tratamento até o fornecimento de remédios.



    Outrossim, a Lei n. 12.764/2012 estabelece o atendimento multiprofissional como um direito da pessoa com autismo (…).



    Especificamente com relação a crianças e adolescentes, o ordenamento jurídico pátrio a eles confere especial proteção, tendo em vista sua maior vulnerabilidade e importância para o desenvolvimento da humanidade como um todo. (...).



    Como se extrai do referido estatuto, concebido para melhor tutelar essa parcela da população, e da própria Constituição Federal, as crianças e os adolescentes têm absoluta prioridade, e seus direitos fundamentais devem ser protegidos por todos que com eles se relacionem, especialmente por meio de políticas públicas e ações governamentais.



    Também, a Lei Estadual n. 17.555/2013 ao tratar da intersetorialidade do atendimento à pessoa com TEA, estabelece em seu artigo 2º, verbis:



    ‘Art. 2º A intersetorialidade deve pautar o desenvolvimento das ações e das políticas no atendimento à pessoa com TEA, aplicáveis através de convênios celebrados entre a Secretaria Estadual de Saúde – Sesa, a Secretaria Estadual da Educação – Seed e a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Seti e, sempre que possível, procurando envolver as Secretarias Municipais de Saúde, as Secretarias Municipais de Educação, as Universidades Federais e Estaduais e outras instituições como fundações e associações’.



    No caso concreto, extrai-se dos autos que a infante autora é acometida de Síndrome de Down e Autismo Infantil (CID 10 – Q 90 e F 84.0) e necessita de tratamento com sessões de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas pelo método ABA e por um prazo inicial de 12 (doze) meses – com posterior reavaliação –, a fim de que as intercorrências da doença que a atinge sejam dirimidas (prejuízos na comunicação, interação social e incapacidades comportamentais).



    A r. sentença, por vez, decidiu pela procedência dos pedidos para condenar o ESTADO DO PARANÁ e o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ a fornecerem as terapias supramencionadas, na forma e frequência recomendadas pelo médico que acompanha a menor. 



    Há que se reconhecer o acerto da decisão recorrida, isto é, a comprovação da imprescindibilidade das terapias no caso da apelada. 



    Assim é, pois, o laudo médico acostado nos autos (mov. 13.2), subscrito pelo Dr. Paulo Roberto Tassinari (CRM 19552), especialista em Psiquiatria, atesta que a menor possui as doenças supramencionadas e que as terapias são necessárias para melhor conduzir as dificuldades de socialização e de desenvolvimento de capacidades comportamentais.



    Somado a isso, tem-se o relato da genitora da menor no sentido de que ‘ela está com treze anos e ainda não consegue se comunicar, por isso o pedido de fonoaudiólogo para ajudar nessa etapa para ela desenvolver melhor e a terapia ocupacional para ter um desenvolvimento melhor com convivência com pessoas e algumas coisas do dia a dia para futuramente ser um pouco independente, se possível com urgência devido ter se passado muito tempo para eles pedirem os atendimentos. [sic]’.



    Por seu turno, a Nota Técnica do NatJus (mov. 35.1) tem conclusão favorável à dispensação das terapias à recorrida.



    Acerca do emprego da metodologia ABA, não se tem, nos autos, elementos aptos a refutar o seu uso. Muito embora o NatJus tenha afirmado não existir superioridade de um método em relação ao outro, o fato é que houve indicação específica do médico que acompanha a menor – e que, portanto, melhor conhece o caso clínico –, o que deve ser aqui respeitado.



    Ademais, a genitora da menor não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas decorrentes das terapias, conforme se depreende da informação contida no questionário do mov. 1.1 (recebimento de renda mensal de R$ 1.412,00).



    Diante dessas premissas, forçoso concluir pela comprovação da 
imprescindibilidade do tratamento com terapias nas áreas de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas pelo método ABA, pelo que deve ser mantida a r. sentença nesse tocante” (fls. 5-10, e-doc. 15).



    Diferente do que alegado pelo Estado do Paraná, não há que se cogitar de necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, pois consta do sítio eletrônico do Ministério da Saúde que o caso em exame versa sobre tratamento previsto e incorporado nas políticas públicas do SUS pela Portaria Conjunta n. 7/2022 do Ministério da Saúde, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo – TEA.



    Ademais, também consta do acórdão recorrido haver normas que atribuem aos entes estadual e municipal o dever de promover a assistência e a atenção básica à saúde e ao desenvolvimento psicossocial das pessoas diagnosticadas com TEA – Lei federal n. 12.764/2012 (que estabelece o atendimento multiprofissional como um direito da pessoa com autismo) e Lei estadual n. 17.555/2013 (que trata da intersetorialidade do atendimento a pessoa com TEA).



    Ao concluir que, “a respeito da responsabilidade dos entes apelantes, já está sedimentado na jurisprudência pátria que são responsáveis solidariamente pelos serviços públicos de saúde, nos termos do entendimento firmado no julgamento do RE 855178/RG (Tese de Repercussão Geral 793)”, e que “é certo que a identificação do ente responsável, diante das regras de competência do SUS e da natureza descentralizada e hierarquizada do Sistema, diz respeito ao cumprimento de sentença e a eventual restituição dos valores a ser imposta ao ente que detém a incumbência pelo serviço de saúde”, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, por serem possíveis o direcionamento da obrigação, conforme as regras de repartição de competência e os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    Nada há a prover sobre as alegações do Estado de Paraná, pois a controvérsia sobre a competência e o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo tratamento foi dirimida na origem, como posto no julgado recorrido. 



    8. Ademais, como assentado na decisão agravada, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que reconheceu haver “a comprovação da imprescindibilidade das terapias no caso da apelada” e asseverou que “a Nota Técnica do NatJus (mov. 35.1) tem conclusão favorável à dispensação das terapias à recorrida” e que, “acerca do emprego da metodologia ABA, não se tem, nos autos, elementos aptos a refutar o seu uso”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO ” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.  
II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora